Tribunal: TCU
Processo: 022.088/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, com débito e multa, devido a impugnação de despesas com recursos repassados por força de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 5385/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração interposto por Guilherme de Azambuja Lira (XXX.202.217-XX) e Acessibilidade Brasil (05.147.737/0001-55); 9.2. quanto ao mérito, negar-lhe provimento; 9.3. retificar a composição de débito constante do subitem 9.2 do Acórdão 5385/2021-TCU-Primeira Câmara , passando a vigorar da seguinte forma: Data Valor (R$) Débito/Crédito 2/6/2011 150.000,00 Débito 3/6/2011 50.000,00 Débito 7/6/2011 49.000,00 Débito 29/4/2016 1.690,90 Crédito 9.4. dar ciência deste acórdão aos recorrentes, ao Ministério da Saúde, à Controladoria-Geral da União, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro e aos demais interessados.